Tribunal: STF
Processo: RE 1549240
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Henrique Fernandes de Oliveira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 



    A posse de substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade - no caso 2,674g de cannabis sativa - é conduta típica prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. A não cominação de pena privativa de liberdade não equivale à descriminalização da conduta, revelando apenas opção legislativa de recuperação e reinserção social do indivíduo. Conduta passível de causar dano ao bem jurídico tutelado, o que afasta os argumentos da autolesão e da insignificância penal da conduta, não atentando contra quaisquer princípios constitucionais. 



    RECURSO PROVIDO.”  



    O Tribunal a quo sobrestou o feito, tendo em vista o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria no Tema 506.



    Julgado o Tema 506 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem, avaliando a possibilidade de retratação do acórdão impugnado em sede de recurso extraordinário, decidiu que não seria o caso, em acórdão assim ementado:



“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE DROGAS. MACONHA. ART. 28 DA LEI 11.343/06. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO REFORMADA. 



O Supremo Tribunal Federal manteve a validade da Lei de Drogas em relação à posse de maconha, afirmando que as consequências são administrativas, sem caráter penal. A advertência e a presença obrigatória em curso educativo seguem mantidas, assim como mantida a competência dos Juizados Especiais Criminais para o processamento e imposição das medidas administrativas cabíveis. Daí que inviável a rejeição da denúncia em feitos que versem sobre referida espécie de droga, sem decisão acerca da imposição das sanções administrativas, que permanecem em vigor. 



ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Ato contínuo, admitido o recurso extraordinário pela 2º Vice-Presidência do Tribunal de origem, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República, e contrariedade ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    Argumenta-se, em síntese, que o tipo penal disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006 afronta diretamente o dispositivo constitucional mencionado, pois “nenhuma conduta que é praticada exclusivamente no âmbito da vida privada, da intimidade do cidadão, e que não traz qualquer prejuízo a terceiro, possa ser criminalizada”.



    Ressalta que “ao se reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, especialmente para punir aquele que tem em seu poder quantidade ínfima de entorpecente, destinada ao seu uso próprio,sem trazer qualquer risco ou prejuízo à saúde pública, se está a atingir o inciso X do artigo 5º da Carta Maior, violando a intimidade e também a vida privada do cidadão, no caso do ora recorrente”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, seja absolvido o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”  



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, até o advento de legislação específica, a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal manteve a possibilidade de imposição de advertência e a obrigatoriedade de participação em curso educativo, bem como a competência dos Juizados Especiais Criminais para o processamento e aplicação das medidas administrativas cabíveis, sem repercussão penal. Por essa razão, entendeu que mostra-se “insustentável a decisão que rejeitou a denúncia neste expediente criminal sem qualquer decisão ou sequer menção acerca das medidas administrativas passíveis de aplicação".



    Nessa prisma, o acórdão proferido em juízo de retratação está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente